Tribunal: TJMT
Processo: 0001435-84.2015.8.11.0039
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001435-84.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALDIR APARECIDO DA SILVA - CPF: 004.947.878-80 (APELANTE), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANDRO PAULA DE ARRUDA - CPF: 580.677.791-04 (VÍTIMA), MATHEUS VINICIUS MAGALHAES DE PAULA - CPF: 065.415.761-81 (VÍTIMA), M. E. M. D. P. - CPF: 079.768.031-40 (VÍTIMA), CARMELITA ISABEL MAGALHAES - CPF: 483.387.291-91 (VÍTIMA), LINDINALVA MAGALHAES - CPF: 939.171.801-97 (VÍTIMA), LUCINALVA MAGALHAES (VÍTIMA), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA EMBRIAGUEZ, OS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO SERIAM INCONSTITUCIONAIS, AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SERIAM FAVORÁVEIS, A ATENUANTE DA CONFISSÃO ENSEJARIA A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA E ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS, MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ABERTO, COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – JULGADO DO TJMT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO À EMBRIAGUEZ – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – LESÕES GRAVES E SEQUELAS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NEGATIVAÇÃO PRESERVADA – JULGADO DO TJDFT – PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) – ENTENDIMENTO DO STJ – PENA-BASE REDIMENSIONADA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL -

SÚMULA 231 DO STJ - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ARESTO DO TJMT - REDUÇÃO DAS PENAS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA – FATO POSTERIOR - NÃO CARACTERIZAÇÃO – ENTENDIMENTO DO TJDFT – AGRAVANTE AFASTADA – COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO – POSSIBILIDADE - DECISÃO DO TJMT - CONCURSO FORMAL – CP, ART. 70 – FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) – CINCO CRIMES – ENTENDIMENTO DO STJ - PENA ACESSÓRIA – PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL – ARESTO DO TJMT - PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E REINCIDÊNCIA – PRIMARIEDADE, MAIORIA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – PERTINÊNCIA DO REGIME ABERTO – DECISÃO DO TJMT – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E MODIFICAR O REGIME PRISIONAL, COM NOTA DE POSSÍVEL PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA.

“
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do art. 109, VI, c/c o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal
” (TJMT, AP N.U 0020952-71.2012.8.11.0042)

“
Demonstrada a gravidade das lesões sofridas por uma das vítimas, bem como as sequelas dela decorrentes
”, impõe-se manter o exame negativo das consequências do crime (TJDFT, AP N.U 0716504-86.2019.8.07.0007).

O c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) “
para cada circunstância judicial negativa
” (STJ, AgRg no HC 600.179/SP).

“
Condenação por fato posterior ao apurado nos autos
” não caracteriza reincidência (TJDFT, AP nº 0707569-35.2020.8.07.0003).

“
É perfeitamente possível, na segunda fase do cálculo de pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘h’, do Código Penal, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal
” (TJMT, Ap nº 0003013-87.2011.8.11.0018).

A existência de “
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

“
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STF, RE nº 597270 QO-RG)

“
Sendo 5 (cinco) delitos, o percentual de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve dar-se na fração de 1/3 (um terço)
” (STJ, HC nº 333.525/RJ).

A “
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

“
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STF, RE nº 597270 QO-RG).

“
Considerando que após as readequações na reprimenda [...] sobreveio a imposição de sanção inferior a 04 anos de reclusão, cabível a imposição do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, porquanto cuida-se de agente primário, que teve valorado favoravelmente a maioria das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal
” (TJMT, AP N.U 0000008-79.2016.8.11.0051).

Quando preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP -

pena não superior a 4 (quatro) anos, crime culposo, acusado não reincidente e circunstâncias judiciais na maioria favoráveis -, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução (TJMT, AP N.U 0000145-37.2016.8.11).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001435-84.2015.8.11.0039 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE(S): VALDIR APARECIDO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VALDIR APARECIDO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (PJE nº 1001527-56.2020.8.11.0108), que o condenou por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em concurso formal [cinco vítimas] e material, a 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como suspendeu sua habilitação para dirigir por 6 (seis) meses – arts. 306,
caput
, e 303,
caput
, ambos do CTB, nas formas do art. 70 e 69, ambos do CP - (ID 110903016 – fls. 286/290).

O apelante suscita preliminar de nulidade do processo por ausência de contraprova da embriaguez ao volante. No mérito, sustenta que: 1) “
o meio utilizado para constatação da embriaguez não é suficiente para amoldar-se ao tipo penal incurso, [...] situação que conduz a ausência de provas
” da embriaguez; 2) os crimes de perigo abstrato seriam inconstitucionais; 3) as circunstâncias judiciais seriam favoráveis; 4) a atenuante da confissão ensejaria a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Pede o provimento para que seja declarada a nulidade absoluta da ação penal

e, por consequência, absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, estabelecido o regime prisional aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sem fundamentação correlata (ID 110903016 – fls. 311/334).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 110903016 – fls. 338/356).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sentença penal condenatória – Dirigir sob influência de álcool (artigo 306 do CTB) e Lesão Corporal culposa na direção de veículo automotor (artigo 303 do CTB) – Pena definitiva fixada em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa em regime inicial semiaberto – suspensão da CNH ou proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses – Irresignação defensiva – Preliminar: nulidade absoluta por ausência de contraprova – inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato – Mérito: absolvição do apelante no tocante ao crime do artigo 306 do Código Trânsito Brasileiro por ausência de prova – em caso de manutenção da condenação do crime do dispositivo do artigo 303 do CTB aplicação de (um terço) – a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante – Súmula 545 STJ – a superação da Súmula 231 STJ – fixação da pena-base no mínimo legal pelas circunstâncias judiciais favoráveis – incidência do regime aberto de cumprimento de pena, e a substituição da pena por restritiva de direito – pretensão defensiva descabida – constitucionalidade do artigo 306 do CTB – precedentes judiciais – aresto do STF – imprescindibilidade de contraprova – ônus da defesa – rejeição das preliminares – materialidade e autoria comprovadas pelo arcabouço probatório constante dos autos – desnecessidade de realização de teste de etilômetro – possibilidade de produção de provas indiretas – elementos de provas suficientes constatando que o acusado estava sob influência de álcool e conduzindo automóvel – Dicção do artigo 306, §1º, inciso II do CTB – Observância da Resolução nº 432 do CONTRAN – precedentes judiciais – desnecessidade de redimensionamento da pena – cálculo dosimétrica escorreito – complementação da fundamentação “per relationem” Recomendação nº. 57/CNMP – Pelo conhecimento do apelo, pela rejeição das preliminares e no mérito pelo improvimento.”

(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 117440953)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se hipótese aparente de extinção da punibilidade do apelante pela embriaguez ao volante (CP, art. 107, IV).

Vejamos.

Consta da denúncia, recebida no dia 19.4.2016 (ID 110903016 – fls. 170), que os fatos [embriaguez ao volante e lesão corporal culposa] ocorreram em 9.3.2013 (D 110903016 – fls. 1/5).

O apelante foi condenado por embriaguez ao volante (CTB, art. 306) a 7 (sete) meses de detenção, e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (CTB, art. 303), a 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, cuja sentença foi publicada, com intimação do órgão do Ministério Público, em 11.11.2019 (ID 110903016 – fls. 292/293).

A prescrição incide isoladamente sobre a pena de cada delito (CP, art. 119).

Nesse quadro, o prazo prescricional da embriaguez ao volante corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

Logo, entre o recebimento da denúncia [19.4.2016] e a publicação da sentença [11.11.2019] transcorreram-se mais de 3 (três) anos, de modo a ocasionar a extinção da punibilidade do apelante quanto a esse fato.

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do art. 109, VI, c/c o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal
.” (AP N.U 0020952-71.2012.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 16.7.2019).

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante VALDIR APARECIDO DA SILVA quanto à embriaguez ao volante, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade referente à embriaguez ao volante, delimita-se a pretensão recursal à lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Admite-se o recurso nos termos dos arts. 577 e 593, I, do CPP.

Consta da denúncia que:

"[...] 1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de agosto de 2014, por volta das 15h30min, na Rodovia MT 175, Zona Rural, Alambique Águia Limpa, Pinga Pura, nesta cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos, VALDIR APARECIDO DA SILVA, com consciência e vontade, conduziu o veículo automotor Corolla Xei, cor preta, placa OBI - 2867, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme termo de constatação de embriaguez de fls. 17.

2º FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, VALDIR APARECIDO DA SILVA, com consciência e vontade, deu causa, culposamente, por inobservância de cuidado necessário, a acidente automobilístico, pelo que provocou, assim, lesão corporal nas vítimas Sandro de Paulo da Arruda, Lindinalva Magalhães, Carmelita Isabel Magalhães, Maria Eduarda Magalhães de Paula e Mateus Vinícius Magalhães de Paula, conforme autos de exame de corpo de delito, respectivamente, às fls. 29/32, 69/72, 76/79, 88/90, 33/36, 66/68, 37/40, 59/62, 80/82, 41/44, 63/65, 45/48, e laudo pericial de fls. 91/122.[...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia VALDIR APARECIDO DA SILVA como incurso nas disposições do art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (1º FATO) e artigo 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, por cinco vezes, na forma do art. 70 do Código Penal (2º FATO), ambos na forma do art. 69, caput, do Código Penal [...].”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça – ID 110903016 – fls. 1/5)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“ [...] Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado VALDIR APARECIDO DA SILVA, já qualificado nos autos, pela prática dos crimes previstos nos art. 306, caput, e 303, caput, ambos da Lei 9.503/97, por cinco vezes, na forma do art. 70 do Código Penal, ambos na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Passo a dosar a pena, nos moldes do art. 68 do Código Penal.

1.

ARTIGO 306, CAPUT, DA LEI 9.503/97. [...]

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 07 (sete) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2.ARTIGO 303, CAPUT, DA LEI 9.503/97.

O crime previsto no artigo 303 da lei 9.503/1997, prevê como pena, detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena, bem como ao disposto no art. 59 do Código Penal, observo que in casu:

A) O réu agiu com culpabilidade normal à espécie;

B) O réu não possui antecedentes criminais a serem valorados, eis que, em observância à Súmula 241 do STJ, a reincidência constatada será valorada na segunda fase da dosimetria penal;

C) Não há maiores dados nos autos para se aferir a sua conduta social;

D) Também não constam informações específicas sobre a personalidade do acusado;

E) O motivo do crime já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo;

F) As circunstâncias do crime são relativamente graves, eis que, as vítimas do acidente possuem sequelas do acidente causado pelo acusado, sendo imprescindível valorar a presente circunstância como negativa.

G) As vítimas em nada contribuíram para o delito Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA BASE no patamar de 09 (nove) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Quanto à segunda fase, vislumbro a agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP, posto que o acusado ostenta 02 (duas) condenações que geram dupla reincidência (Executivo de Pena nº 1118-68.2018.811.0011- Códigos: 258420 e 20000237) e a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, por duas vezes, sendo que, a primeira condenação compenso com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), visto que o sentenciado confessou espontaneamente a prática delitiva, na fase de interrogatório judicial, e, no que tange à segunda condenação, AGRAVO A PENA INTERMEDIÁRIA em 1/4 da base legal, com o acréscimo de 02 (dois) mês e 07 (sete) de dias de detenção na pena, passando a dosá-la em 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Observo não existir causa de diminuição de pena. Necessário, contudo, o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 70 do Código Penal, razão pela qual, aumento a pena em 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, observado o quantum de aumento de 1/3, perfazendo a pena o patamar de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção o que TORNO A PENA DEFINITIVA ante a inexistência de mais causas que possam alterar a reprimenda imposta.

DO CONCURSO MATERIAL

Considerando o disposto no art. 69, do Código Penal, aplicando o sistema do cúmulo material, TORNO TOTAL A PENA DO SENTENCIADO EM 01 (UM) ANO E 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIASMULTA.

Fixo o dia-multa na ordem de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Fixo o regime SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, em face da reincidência do réu, conforme estabelecido no art. 33, §2°, alínea “c” do Código Penal.

Por se tratar de réu reincidente, deixo de proceder com a substituição por pena restritiva de direito, tendo em vista o teor do artigo 44, inciso II e III, do CPP, bem como a aplicação do artigo 77, inciso I e II do CP, por ausência de preenchimento dos requisitos.

Imponho ao acusado, de forma cumulativa à pena já aplicada, a suspensão, caso já possua CNH, ou proibição de obter a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 06 (seis) meses (art. 293, CTB).”
(Lílian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito – ID 110903016 – fls. 286/290)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 9 (nove) meses de detenção, ou seja, 3 (três) meses acima do mínimo legal, ao considerar que as vítimas “
possuem sequelas do acidente
”.

Registre-se que a vítima Carmelita Isabel Magalhães sofreu fraturas no acetábulo esquerdo e na bacia], com impossibilidade de realização das ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e perigo de vida, possui sequelas do acidente, com dificuldades para andar e percorrer longas distâncias; enquanto a vítima Sandro Paula de Arruda fraturou dois fêmures, a bacia dos lados direito e esquerdo, dois joelhos e teve os dois pulmões perfurados e não consegue dobrar o joelho direito, conforme depoimentos prestados em Juízo (ID 110903018/ ID 110903022), Laudo Pericial nº 2014/2058/MLCÁCERES (ID 110903016 - fls. 37) e Laudo Pericial nº 2014/2057/MLCÁCERES (ID 110903016 - fls. 47), subscrito pelo perito oficial Jones Angelo Bisinela [CRM-1227].

Com efeito, “
demonstrada a gravidade das lesões sofridas por uma das vítimas, bem como as sequelas dela decorrentes”
, impõe-se manter o exame negativo das consequências do crime

(TJDFT, AP N.U 0716504-86.2019.8.07.0007 – Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati – 19.11.2020).

Todavia, em relação ao patamar de aumento da pena-base, o c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) “
para cada circunstância judicial negativa
” (AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Logo, a pena-base deve ser redimensionada para 7 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência em razão de condenação definitiva anterior por ameaça, ocorrida em 11.5.2015 e transitada em julgado em 15.12.2017, cuja pena foi integralmente cumprida em 8.1.2019 (SEEU nº 0001118-68.2018.8.11.0011 - Ação Penal nº 3099-40.2015.811.0011/Comarca Mirassol D’Oeste), ou seja, posterior ao fato apurado nestes autos [24.8.2014].

Ocorre que “
condenação por fato posterior ao apurado nos autos
” não caracteriza reincidência (TJDFT, AP nº 0707569-35.2020.8.07.0003 – Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior – 19.8.2021), razão pela qual deve ser afastada.

No caso, remanescem a agravante do crime cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos (CP. art. 61, II, “h”) e a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”), as quais devem ser compensadas.

Nesse sentido:

“
É perfeitamente possível, na segunda fase do cálculo de pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘h’, do Código Penal, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal
.” (TJMT, Ap nº 0003013-87.2011.8.11.0018 – Rel. Des. Pedro Sakamoto – 29.7.2020).

A existência de “
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

A respeito, o c. STF reconheceu repercussão geral,
in verbis
:

“
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
” (RE nº 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009)

Por efeito, encontra-se a reprimenda provisória em 7 (sete) meses de detenção.

Na terceira fase, inexistem minorantes e/ou causa de aumento.

Diante do concurso formal de crimes [mediante uma só ação “
praticou 2 (dois) ou mais crimes
” - CP. art. 70], aplica-se a fração de aumento de 1/3 (um terço), ao considerar o número de infrações praticadas [5 (cinco) lesões corporais culposas na direção de veículo automotor], como bem pontuado pela i. PGJ (ID 117440953).

Segue-se posicionamento do c. STJ:

“
Sendo 5 (cinco) delitos, o percentual de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve dar-se na fração de 1/3 (um terço)
” (HC nº 333.525/RJ – Relator: Min. Felix Fischer – 3.12.2015)

Logo, totaliza-se a pena corporal definitiva em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Quanto à pena acessória de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal (TJMT, AP nº 0012633-04.2019.8.11.0064), razão pela qual se redimensiona a 3 (três) meses e 3 (três) dias (CTB, art.293).

Consideradas a primariedade, a pena imposta [inferior a quatro anos] e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, recomenda-se o regime prisional aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
Considerando que após as readequações na reprimenda [...] sobreveio a imposição de sanção inferior a 04 anos de reclusão, cabível a imposição do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, porquanto cuida-se de agente primário, que teve valorado favoravelmente a maioria das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal
.” (AP N.U 0000008-79.2016.8.11.0051 – Relator: Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 11.6.2018)

Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) anos, crime culposo, acusado não reincidente e circunstâncias judiciais na maioria favoráveis -, impõe-se a substituição da sanção corporal por uma restritiva de direito (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Nessa linha, anote-se julgado desta e. Câmara (AP N.U 0000145-37.2016.8.11.0059 - 26.2.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para

readequar as penas do apelante em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, bem como a suspensão/proibição de obter habilitação por 3 (três) meses e 3 (três) dias.

Outrossim, transitado em julgado,
DEVOLVAM-SE
os autos à origem, com nota ao Juízo singular para que observe a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa, considerada a data do recebimento da denúncia [19.4.2016] e da prolação da sentença condenatória [11.11.2019] – (CP, art. 109, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022